Tribunal: TJES
Processo: 5015223-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015223-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE QUIRINO DA SILVA

AGRAVADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO –
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
–
IRREGULARIDADES
- EVIDÊNCIAS
– PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrada a verossimilhança das alegações de fraude nos contratos de empréstimo consignado
apontados
através d
as
provas
colacionadas aos autos, revela-se prudente o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE QUIRINO DA SILVA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5002982-84.2023.8.08.0069, ajuizada em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO PAN S.A., aqui Agravados, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial.

Em suas razões (id 6950629), o Agravante aduz haver sido vítima de golpe que resultou na celebração fraudulenta de dois contratos de empréstimo em seu nome, um com a QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. sob o n.º 0013329968JQD, no valor de R$ 7.131,88 (sete mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), com 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e outro com o BANCO PAN S.A. sob o n.º 378828680-9, no valor de R$ 6.069,29 (seis mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), com 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Acrescenta o Agravante que, por ser idoso e viver do seu benefício de aposentadoria, os descontos decorrentes dos contratos impugnados ocasionam prejuízos e comprometem a sua subsistência.

Sob tais argumentos, e por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para fins de concessão da medida liminar vindicada na origem, voltada à suspensão das cobranças e abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão hostilizada seja reformada, confirmando-se a medida antecipatória.

Pela decisão id 7070384, foi concedida a tutela antecipada recursal pretendida.

Conquanto devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015223-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ QUIRINO DA SILVA

AGRAVADOS: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE QUIRINO DA SILVA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5002982-84.2023.8.08.0069, ajuizada em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO PAN S.A., aqui Agravados, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial.

Em suas razões (id 6950629), o Agravante aduz haver sido vítima de golpe que resultou na celebração fraudulenta de dois contratos de empréstimo em seu nome, um com a QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. sob o n.º 0013329968JQD, no valor de R$ 7.131,88 (sete mil cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), com 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e outro com o BANCO PAN S.A. sob o n.º 378828680-9, no valor de R$ 6.069,29 (seis mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), com 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Acrescenta o Agravante que, por ser idoso e viver do seu benefício de aposentadoria, os descontos decorrentes dos contratos impugnados ocasionam prejuízos e comprometem a sua subsistência.

Sob tais argumentos, e por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para fins de concessão da medida liminar vindicada na origem, voltada à suspensão das cobranças e abstenção de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão hostilizada seja reformada, confirmando-se a medida antecipatória.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante alega ter sido vítima de fraude que resultou na celebração de dois contratos de empréstimo consignado em seu nome, um com a QI Sociedade de Crédito Direto S.A. e outro com o Banco PAN S.A., os quais não teriam sido por ele contratados. Aduz que com base nos referidos contratos, estão sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário, conforme detalhado nos documentos apresentados (ID 32904573 e ID 32904294 dos autos originários), o que estaria comprometendo sua subsistência.

Analisando a situação ora posta em apreciação observa-se que o Agravante colacionou aos autos do processo originário elementos de prova indiciária que evidenciam os descontos consignados em seu benefício previdenciário (id 32904573 do processo referência), com registro contemporâneo da ocorrência perante a autoridade policial (id 32904294 dos autos originários), o que atribui plausibilidade à alegação de fraude.

Além disso, o Agravante é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, já havendo ocorrido a inversão do ônus probatório, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação às instituições financeiras Agravadas, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade das contratações, será possível a retomada das cobranças.

O perigo da demora está configurado pela iminência de danos financeiros irreparáveis ao Agravante, que, como salientado, depende integralmente de sua aposentadoria para se prover, de modo que a continuidade dos descontos indevidos pode comprometer sua capacidade de atender às necessidades básicas de sobrevivência.

Com efeito, o perigo da demora revela-se mais grave para o Agravante do que para os Agravados, que ostentam inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Por fim, a medida pleiteada é plenamente reversível, uma vez que, em caso de eventual reversão na ação principal, os valores descontados poderão ser recuperados pelas instituições financeiras Agravadas. Já o inverso não se observa, pois os danos ao Agravante, pela continuidade dos descontos, podem ser de difícil ou impossível reparação, dada a essencialidade dos valores para sua subsistência.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de determinar que os Agravados suspendam os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário n.º 167.489.541-8, de titularidade do Agravante, decorrentes dos contratos 0013329968JQD e 378828680-9, bem como se abstenham de incluir o nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes, pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida efetuada a partir desta data, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.